Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-40.2025.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-40.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.932.521-20 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Alves da Silva, declarou inexistente a relação jurídica, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário do INSS, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a contratação apta a legitimar os descontos realizados e, em caso negativo, se são devidos a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o litisconsórcio passivo necessário do INSS, pois a controvérsia não envolve ato administrativo previdenciário, atuando a autarquia apenas como executora material dos descontos, sem interesse jurídico direto na demanda.

4. Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação clara e adequada.

5. Atribui-se à ré o ônus de comprovar a contratação válida, especialmente diante da alegação de fato negativo pelo consumidor.

6. Considera-se insuficiente a gravação telefônica desacompanhada de elementos essenciais do contrato, por não demonstrar consentimento informado nem atender aos requisitos de transparência.

7. Conclui-se pela inexistência de relação jurídica válida e pela ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

8. Mantém-se a restituição simples dos valores, ante a ausência de comprovação de má-fé.

9. Reconhece-se o dano moral in
re

ipsa
, em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa, com violação à dignidade da pessoa humana.

10. Considera-se adequado e proporcional o valor da indenização fixado, diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O INSS não integra o polo passivo quando a controvérsia se limita à validade da relação contratual e à legalidade de descontos realizados por entidade privada.

2. A ausência de comprovação de contratação válida, especialmente sem consentimento informado, torna indevidos os descontos em benefício previdenciário.

3. A gravação telefônica isolada não comprova a contratação quando não evidencia informações claras e completas ao consumidor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

5. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, III, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54, §§ 3o e 4o; CPC,
arts
. 114, 373, II, 429, II e 85, §11; CC,
arts
. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1010228-54.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1000511-33.2023.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001873-40.2025.8.11.0008

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC X SEBASTIAO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Para tanto, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça em razão de sua natureza de associação sem fins lucrativos; suscita preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de descontos indevidos; o descabimento da restituição dos valores ou, subsidiariamente, sua limitação à forma simples; e a inexistência de dano moral ou, alternativamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença para, em preliminar, acolher a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, no mérito, julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas (ID. 355971863).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de contratação válida, a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário e a adequação da indenização fixada, bem como o acerto da decisão quanto à restituição dos valores (ID. 355971864).

Preparo dispensado, diante de ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 355971386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS)

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o feito demandaria a presença do INSS no polo passivo, em razão dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário desta.

A controvérsia posta nos autos não envolve discussão acerca de ato administrativo previdenciário, tampouco questiona a concessão, revisão ou manutenção de benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mas sim a validade da relação jurídica entre a consumidora e a entidade, bem como a legalidade dos descontos decorrentes dessa suposta contratação.

Nesse contexto, verifica-se que o INSS atua apenas como mero executor material dos descontos, não possuindo qualquer ingerência sobre a origem da relação jurídica. Por conseguinte, não se configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

Esta C. Câmara é firme no sentido de que a ação deve ser proposta na Justiça Estadual quando discutir a validade do contrato e a legalidade dos descontos dele decorrentes, tendo no polo passivo apenas a entidade privada com quem a suposta relação jurídica foi estabelecida.

Nesse sentido:

“(...) O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102285420258110003, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).

Com efeito, a ausência do INSS no polo passivo não compromete a validade do processo, tampouco desloca a competência para a Justiça Federal, por inexistir interesse jurídico direto da autarquia previdenciária.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de contratação válida apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por Sebastião Alves da Silva em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, no valor aproximado de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC 0800 023 1701”, o que afirma não ter autorizado nem contratado.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Além disso, à luz do art. 6o, III, do CDC, impõe-se o dever de informação adequada e clara, sendo indispensável a comprovação de consentimento informado para a validade de qualquer contratação que implique descontos em benefício previdenciário.

A legislação consumerista,­­­ no art. 46, é explícita ao determinar que o consumidor não se obriga por contratos cujo conteúdo não lhe foi apresentado previamente ou cuja redação dificulte a compreensão.

O mesmo
diploma legal estabelece no art. 54, §§ 3o e 4o­­­­, que os contratos celebrados por ­­­­­telefone são, em sua essência, contratos de adesão, pois o consumidor não tem a possibilidade de discutir suas cláusulas. Para esse tipo de contrato, a lei exige ainda mais rigor na clareza das informações, especialmente naquelas que limitam os direitos do consumidor.

No mesmo sentido, o ônus probatório incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando se trata de fato negativo alegado pelo consumidor, como a inexistência de contratação.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência dos descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do apelado, os quais se repetiram por diversos meses consecutivos, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AMBEC 0800 023 1701”, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), que negou expressamente a contratação (ID. 355971377, 355971376).

Por outro lado, a associação apelante limitou-se a apresentar gravação telefônica e suposto protocolo de adesão, desacompanhados de qualquer instrumento contratual idôneo, assinatura válida ou mecanismo seguro de autenticação (ID. 355971399 e 355971850).

Ademais, a gravação foi impugnada quanto à autenticidade, atraindo a incidência do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento o dever de comprovar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a mera gravação telefônica, desacompanhada de elementos mínimos de informação clara sobre condições contratuais, periodicidade, valores, encargos e formas de cancelamento, não se presta a demonstrar consentimento informado, bem como fere o princípio da transparência e o dever de informação, em afronta aos
arts
. 46 e 54 do CDC.

Nesse sentido, esta Corte já se posicionou ao entender que a simples apresentação de uma gravação telefônica, sem demonstração de informações clara e completas, não é suficiente,
in
verbis
:

“(...) A ligação telefônica juntada não evidencia ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação, além de mencionar empresa diversa daquela constante no instrumento contratual. 6. A ausência de informação clara compromete a formação válida da vontade, configurando vício de consentimento (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005113320238110053, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025).

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição na forma simples, o que se revela juridicamente adequado, uma vez que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé, a qual não restou evidenciada nos autos, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dessa forma, a restituição simples atende ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto nos
arts
. 876 e 884 do Código Civil.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e foram reiterados ao longo de diversos meses, reduzindo a renda líquida do apelado, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário para sua subsistência.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), porquanto a indevida incidência de descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da CF.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e adequado, considerando a duração dos descontos, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026